Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-39.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800506-39.2024.8.14.0000

AUTOR: RAIMUNDO BENTO DE SOUSA

REU: ARIVALDO MALACARNE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – N.º 0800506-39.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): RAIMUNDO BENTO DE SOUSA.

ADVOGADO(A)(S): PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB/TO 284-A).

AGRAVADO(A)(S): ARIVALDO MALACARNE.

ADVOGADO(A)(S): RODNEY ITAMAR BARROS DAVID (OAB/PA 18.776).

ZEQUIEL OLIVEIRA DA CRUZ (OAB/PA 31.711).
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA EM CHEQUES. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO EM COMUM APÓS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória fundada em alegação de falsidade de assinatura em cheques que embasaram ação monitória.

2. Questão em discussão: A questão consiste em saber se a eventual falsidade de assinatura em cheques que embasaram ação monitória autoriza a rescisão do julgado quando o acórdão rescindendo aponta a existência de outros elementos probatórios que legitimam a cobrança da dívida.

3. Razões de decidir: a) A decisão rescindenda não formou sua convicção de procedência do pedido monitório exclusivamente nos títulos de crédito, tendo também indicado que a dívida era reconhecida por outros meios de prova, notadamente áudios juntados na instrução probatória, os quais confirmaram a existência do débito. b) Conforme jurisprudência do STJ, “a rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo” (AR 3.553/SP). c) O rito inicialmente sumário do processo monitório transmuta-se em procedimento comum a partir do momento em que o réu apresenta embargos à monitória, conforme disposto no art. 702, §1º, do CPC, admitindo-se ampla instrução probatória. d) Por força do princípio da comunhão das provas, é plenamente viável que sejam objeto de cognição judicial não só as provas escritas juntadas na inicial da ação monitória, mas também outros elementos probatórios hábeis a corroborar a legitimidade da obrigação.

4. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não cabe a rescisão de julgado com fundamento em falsidade de prova quando o acórdão rescindendo apresenta outros fundamentos fáticos independentes que referenciam a mesma conclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, I, e 702, §1º. Jurisprudência relevante citada: AR 3.553/SP, AR 5.655/PA e REsp 1.955.835/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, e tendo em vista a citação da parte requerida, a apresentação de contrarrazões ao interno, bem como a manutenção da decisão de improcedência do pedido da rescisória, na forma do art. 85, §2º, do CPC, condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicar, ainda, a multa do art. 968, II, do CPC, e converter o valor do depósito judicial em favor da parte requerida, ora agravado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator –
Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte (20) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0800506-39.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
RAIMUNDO BENTO DE SOUSA

ADVOGADO(A)(S):
PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB/TO 284-A)

AGRAVADO(A)(S):
ARIVALDO MALACARNE

ADVOGADO(A)(S):
RODNEY ITAMAR BARROS DAVID (OAB/PA 18.776)

ZEQUIEL OLIVEIRA DA CRUZ (OAB/PA 31.711)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
RAIMUNDO BENTO DE SOUSA
em face da decisão monocrática deste relator (Id.

17805947), que
julgou improcedente os pedidos da ação rescisória proposta com base na possível configuração de sentença fundada em prova falsa, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Nas razões do interno
(Id. 18219269)
, o agravante busca a reforma da decisão monocrática. Aduz, em síntese, que a referência existente na sentença rescindenda, acerca de áudios que demonstrariam a dívida descritas nos cheques supostamente falsos, não representariam a razão de decidir, mas simples reforço argumentativo do ato decisório (
obter dictum
).

Pondera ainda que reconhecida a falsidade dos cheques que lastrearam a ação monitória, esta restaria incabível, posto que a regra do art. 700 do CPC estabelece que a ação monitória tem como pressuposto a existência de prova escrita. Afirma, assim, que a decisão rescindenda não poderia se apoiar exclusivamente nos áudios existentes no processo originário.

Em contrarrazões ao interno (Id. 19990562), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, de modo a ser mantida a decisão monocrática de improcedência da ação rescisória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, se manifesta pelo conhecimento e não provimento do interno (Id. 24482934).

É
o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA EM CHEQUES. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO EM COMUM APÓS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória fundada em alegação de falsidade de assinatura em cheques que embasaram ação monitória.

2.

Questão em discussão
: A questão consiste em saber se a eventual falsidade de assinatura em cheques que embasaram ação monitória autoriza a rescisão do julgado quando o acórdão rescindendo aponta a existência de outros elementos probatórios que legitimam a cobrança da dívida.

3.

Razões de decidir:
a) A decisão rescindenda não formou sua convicção de procedência do pedido monitório exclusivamente nos títulos de crédito, tendo também indicado que a dívida era reconhecida por outros meios de prova, notadamente áudios juntados na instrução probatória, os quais confirmaram a existência do débito. b) Conforme jurisprudência do STJ, “a rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo” (AR 3.553/SP). c) O rito inicialmente sumário do processo monitório transmuta-se em procedimento comum a partir do momento em que o réu apresenta embargos à monitória, conforme disposto no art. 702, §1º, do CPC, admitindo-se ampla instrução probatória. d) Por força do princípio da comunhão das provas, é plenamente viável que sejam objeto de cognição judicial não só as provas escritas juntadas na inicial da ação monitória, mas também outros elementos probatórios hábeis a corroborar a legitimidade da obrigação.

4.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não cabe a rescisão de julgado com fundamento em falsidade de prova quando o acórdão rescindendo apresenta outros fundamentos fáticos independentes que referenciam a mesma conclusão."
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, I, e 702, §1º. Jurisprudência relevante citada: AR 3.553/SP, AR 5.655/PA e REsp 1.955.835/PR.

O agravo dever ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

A despeito dos fundamentos lançados no recurso, não se mostra cabível a retratação da decisão agravada.

Inicialmente, o interno questiona o aspecto qualitativo da referência feita na decisão rescindenda sobre a existência de outras provas capazes de legitimar a dívida descrita nos cheques supostamente falsos, por entender que este representaria apenas
obter dictum
.

Conforme expresso na decisão agravada, o acórdão rescindendo elencou, para além da natureza dos títulos de crédito que embasaram a ação monitória, a existência de outros elementos de prova capazes de legitimar a cobrança da dívida descrita naqueles cheques.

Portanto, o acórdão rescindendo não formou sua convicção de procedência do pedido monitório exclusivamente nos títulos de crédito que embasaram a monitória, de modo que também indicou que a dívida lá descrita era reconhecida por outros meios de prova, vale dizer, dos áudios juntados na instrução probatória do processo originário, os quais confirmaram a existência do débito.

Por isso mesmo, a decisão agravada destacou:

“[...]

Verifico, desta forma, que a legitimidade do débito descrito nos cheques não se apoia exclusivamente no caráter formal do título de crédito, porquanto o acórdão identifica outros elementos de prova que demonstram para a existência da dívida e da ciência desta por parte do requerido, ora autor. Se o acórdão rescindendo apresenta outros fundamentos fáticos que referenciam a conclusão sobre a existência e legitimidade do crédito descrito nos cheques, a eventual assinatura falsa contidas nestes não autoriza a rescisão do julgado.

[...]”

Nesse mesmo sentido, colaciona-se julgado do STJ:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM PROVA FALSA E VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ARTS. 485, V E VI, DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou como termo final do pagamento dos lucros cessantes o encerramento das atividades comerciais da autora. 2.
"A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010). 3. Não configurada a hipótese do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o julgado não se fundou em prova com conteúdo supostamente falso, remanescendo fundamento diverso a ensejar a sua manutenção.
4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 6. DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

(AR n. 5.655/PA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

No que se refere a alegação de que, se reconhecida a falsidade nos cheques que embasaram a ação monitória originária, esta ação restaria carente por ausência de prova escrita e pela impossibilidade de monitória subsidiada apenas por arquivos de áudios, assinalo que tal premissa do agravante não se coaduna com o princípio da comunhão da provas, bem como com as características procedimentais da demanda monitória.

De fato, o art. 700, I, do CPC prescreve:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

De início, considerando a norma dos arts. 700 e 701, tem-se que a ação monitória constitui procedimento sumário que visa constituir, de pleno direito, determinada prova escrita em título executivo judicial.

Todavia, o rito inicialmente sumário imposto ao processo monitório acaba se transmutando em procedimento comum a partir do momento em que o réu apresenta os embargos à monitória. Conforme dispõe o art. 702, §1º, do CPC, com a apresentação dos embargos à monitória o procedimento monitório converte-se em procedimento comum com cognição exauriente e plena, daí se admitir a perfeita instrução probatória para deslinde do mérito.

A esse respeito cita-se jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM.

1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021. 2. Cuida-se de ação monitória. 3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.
4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário. 5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.
Precedentes.
6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso
.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Desta forma, a indispensabilidade da prova escrita para ação monitória se limita à primeira fase do processo, porquanto nesta fase sumária apenas se avalia a presunção de existência do débito. Apresentado os embargos à monitória pela parte requerida, abre-se uma segunda fase do processo monitório, que passa a ser incrementado pelo contraditório e ampla defesa de forma ordinária, inclusive com dilação probatória.

Nesse ponto, em homenagem ao princípio da comunhão da prova, é plenamente viável que sejam objeto de cognição judicial não só as provas escritas juntadas na inicial, mas também outros elementos de prova hábeis a corroborar a legitimidade da obrigação eventualmente descrita no título objeto da monitória, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 324.165/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 16/10/2001, DJ de 4/2/2002, p. 386.).

Destarte, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática no que se refere a existência de outras provas capazes de subsidiar a fundamentação do acórdão rescindendo.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 17805947.

Tendo em vista a citação da parte requerida, a apresentação de contrarrazões ao interno, bem como a manutenção da decisão de improcedência do pedido da rescisória, na forma do art. 85, §2º, do CPC, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aplica-se, ainda, a multa do art. 968, II, do CPC, convertendo-se o valor do depósito judicial em favor da parte requerida, ora agravado.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2025